Tribunal: TJDFT
Processo: 0754457-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754457-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA LUNA DOS SANTOS AGRAVADO: M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, M R A J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PIVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO GO 305 SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANA CLAUDIA LUNA DOS SANTOS contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 218440820). Em suas razões (ID 67549675), a agravante sustenta que: 1) adquiriu dois imóveis junto às agravadas, ambos, localizados na cidade de Poços de Caldas-MG; 2) o pagamento seria parcelado e deveria seguir a regra descrita pelos itens 4.2 e 4.3 do quadro-resumo, e pela Cláusula II, itens II.01, II.02 e II.03 das condições gerais; 3) as agravadas realizam o reajuste do preço de aquisição de forma divergente daquela prevista no contrato; 4) enquanto o contrato prevê encargos contratuais sobre o valor de cada parcela, as agravadas fazem sobre o valor integral do saldo; 5) em razão das ilegalidades das cobranças, atualmente encontra-se parcialmente inadimplente; 6) a Lei 4.591/64 faz expressa menção de que as parcelas serão alvos de reajuste e não de saldo integral; 7) os reajustes também são cobrados em duplicidade. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da mora da agravante” e para “obrigar as agravadas a acatarem o valor apresentado na planilha de ID 218418010 para fins de financiamento imobiliário a ser contratado pela agravante”. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 67549681/67549683). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. No caso, a agravante entende ser possível, liminarmente, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, uma vez que restou comprovada a abusividade na cobrança de juros sem qualquer previsão legal. Pede o deferimento da consignação de quantia que entende devida. Os cálculos unilaterais apresentados pela autora não são capazes de demonstrar o excesso ou a indevida cobrança de juros da rés. Ademais, a ocorrência de eventual cobrança em duplicidade deve ser objeto de prova contábil, o que não permite o deferimento da antecipação da tutela recursal. Dos documentos que instruem os autos, observa-se que, apesar de constar os boletos de pagamento em nome da autora, não consta nos contratos a assinatura das partes (ID 218414881/218414891). Assim, não é recomendável, neste momento processual (sem contraditório), impor a empresas agravadas a suspender os efeitos da mora ou aplicar os cálculos unilateralmente apresentados pela agravante. A análise de eventual responsabilidade civil e abusividade das agravadas somente será possível após instrução probatória. Também não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator